Tribunal: TJMT
Processo: 0003266-74.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO(S):

CECILIA MARIA DESCHAMPS CAVALCANTI DE CARVALHO

Vistos.
Os autos foram conclusos de forma equivocada, uma vez que não houve o trânsito em julgado da decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação Cível no 91.850/2012, estando pendente de análise e julgamento o Recurso de Agravo Interno no 497/2013 (em apenso).
Conforme decisão do STF e informações prestadas pela d. Vice-Presidente deste Sodalício, por Ofício Circular n.o19/2019/NUGEP/VQS, a ordem de sobrestamento apenas alcança as ações que estejam em fase de execução (após o trânsito em julgado da sentença) e não aquelas que se encontram em fase de instrução, não se enquadrando os autos em tais hipóteses.
Desse modo, determino que seja mantida a suspensão dos autos até a publicação do acórdão de mérito dos pertinentes temas de Repercussão Geral.
Às providências.

Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator

Cuiabá, 28 de abril de 2020.